Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de maquinários objeto de alienação fiduciária, determinando sua manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem na recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a constrição ou retirada de bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, mesmo quando vinculados a contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade dos bens foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a necessidade dos maquinários para a continuidade das atividades empresariais.

5. A cláusula de alienação fiduciária não prevalece sobre a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial durante o stay period.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando objeto de alienação fiduciária, prevalecendo o princípio da preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, §3º

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta por
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
, reconheceu a essencialidade de bens (alienados fiduciariamente), em favor dos Recuperandos/Agravados.

Em síntese, o Banco Agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois quando se iniciou a discussão acerca da essencialidade de bens, o feito tramitava em segredo de justiça; e somente na decisão de processamento da Recuperação Judicial é que foi oportunizado aos credores a análise dos fatos que levaram ao reconhecimento da essencialidade.

Defende a inexigência de multa de multa em processo de recuperação judicial, cujo procedimento tem o objetivo de andamento célere e com viés negocial.

Diz, ainda, que o Magistrado não poderia decidir em grau algum de jurisdição, sem o contraditório, com base em fundamento trazido unilateralmente pelos Recuperando/Agravados, de modo que foi violado o artigo 10 do CPC.

Argumenta que não basta a presunção de essencialidade de bens, devendo ocorrer a demonstração cabal de que os bens são imprescindíveis à atividade empresarial.

Acrescenta que “(...) A ESSENCIALIDADE NÃO É DEMONSTRADA POR MERAS ALEGAÇÕES OU FOTOS, MAS, PELA COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NO DIA-A-DIA DA ATIVIDADE A SER RECUPERADA, ALÉM DA COMPARAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO BEM QUE SE PROCURA DECLARAR A ESSENCIALIDADE, CONFORME REQUISITOS ACIMA EXPOSTOS”.

Requer “(...) a) A REVOGAÇÃO da r. decisão agravada e, consequentemente afastar a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da Agravante, ante a ausência da comprovação da imprescindibilidade dos bens na atividade a ser recuperada. Subsidiariamente, em relação a matéria de essencialidade de bens, em não sendo revogada a decisão de essencialidade de bens, por ausência de comprovação de sua imprescindibilidade à atividade das Recuperandas, que se suspenda a decisão de essencialidade, até vindouro laudo do Administrador Judicial, apresentado consoante razões acima e oportunizando aos interessados a manifestação ao laudo apresentado”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o n. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
, reconheceu a essencialidade de bens (alienados fiduciariamente), em favor dos Recuperandos/Agravados.

Após a devida análise, verifica-se que apesar do Agravante alegar que os bens estejam alienados fiduciariamente, é viável a manutenção da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, a fim de que haja o soerguimento dos recuperandos, durante o período de blindagem (prazo de 180 dias), com possibilidade, inclusive, de prorrogação.

Destaque-se que a atívidade desenvolvida pelos Agravados é o agronegócio, de modo que não há como desconsiderar a essencialidade dos bens (maquinários agrícolas), e que os bens em questão sejam utilizados para o desenvolvimento das atividades empresariais.

A propósito, colaciono trecho do parecer:

“(...) Com efeito, não se desconhece que, em regra, os bens sujeitos à garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente disposto no art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005. Tal previsão visa assegurar os direitos do credor fiduciário, preservando a natureza do instituto da propriedade resolúvel e o equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Todavia, a aplicação da norma deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Isso porque, em situações excepcionais, determinados bens, ainda que gravados com garantia fiduciária, podem ser protegidos dos efeitos da constrição judicial, desde que demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda. Assim, uma vez demonstrada tal essencialidade, tais bens submeter-se-ão aos efeitos do período de blindagem (stay period), como determinado pela parte final do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade dos bens ora em discussão para a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Em outra decisão, aliás, o magistrado reiterou que o “constatador prévio outrora designado por este Juízo, fundamentando-se em visita in loco, destacou todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa, lista esta que fora expressamente indicada no momento da declaração de essencialidade durante a fundamentação e dispositivo do decisum Id. 178991980.”

(...)

No ponto, para o Superior Tribunal de Justiça, “há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF)”. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018)”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão (maquinários agrícolas), em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Reafirmo que a decisão recorrida não viola o artigo 10 do CPC, pois a decisão é típica para o processamento da recuperação judicial, destacando-se a possibilidade de aplicação de multa, a fim de fazer valer a autoridade da decisão, sobretudo porque houve o deferimento do processamento, não se mostrando plausível a retirada dos bens da posse dos Autores/Agravados, ao menos durante o período de blindagem.

Diante do exposto, em consonância com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025